Tribunal: CARF
Processo: 10380.731543/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731543/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.607 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CONSOVI COMERCIAL DE SOM E VIDEO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731543/2012-41
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731543/2012-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/FOR n° 682905, de 10 de setembro de 2012, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza, por meio do qual se excluiu a contribuinte em referência do Simples
Nacional por "possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa ".
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1° de janeiro de 2013, caso a interessada não
regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do ADE.

Cientificada da decisão, a interessada ofereceu sua defesa, em 13/11/2012, a qual foi
juntada aos autos, a fl. 2, por meio da qual expõe:
Os débitos motivo desta ADE estão em processo para serem julgados conforme
documentos anexos.
Processo n ° 0015917-47.2011.4.05.8100 na 20a Vara Federal.
Em 16/11/2012, foi apresentada outra contestação, esta patrocinada pela Defensoria
Pública da União.
Inicialmente, argui a Defensora Pública Federal, que a manifestação de inconformidade é
tempestiva, posto que protocolizada dentro do prazo de sessenta dias do recebimento do ADE
questionado.
Ao justificar o alegado prazo, lembra que o inciso I do artigo 44 da Lei Complementar n°
80, de 1994, prescreve que a Defensoria Pública da União "goza da prerrogativa de prazo em dobro" :

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:
I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe em
dobro todos os prazos;

A fim de demonstrar que a aludida contagem em dobro aplica-se aos processos
administrativos, assevera que, nos termos do inciso X do artigo 4° da citada lei complementar, constitui
função institucional da Defensoria Publica "assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela
inerentes ".
Argumenta que a contribuinte passa por dificuldades financeiras o que a levou ao
inadimplemento das obrigações perante o Fisco, tendo sido o correspondente crédito tributário inscrito em
dívida ativa sob os nos 3041000039334, 3041000052195 e 3061000131294 e cobrado judicialmente
mediante a execução fiscal n° 001188278.2010.4.05.8100.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731543/2012-41

Informa que, até o momento, não foi proferida qualquer sentença que reconhecesse a
extinção dos débitos por prescrição ou a suspensão da sua exigibilidade. Acredita, no entanto, que as
alegações expedidas nos embargos convencerão o Douto Magistrado de que a dívida reclamada pelo
Fisco está prescrita.

E arremata:
Destarte, em razão da possibilidade do dano inexorável que a microempresa impugnante sofreria
caso ocorresse a mudança do regime do seu do Simples Nacional por ato continuo de Vossa
Senhoria, tão somente pela existência do débito, diga-se prescrito e sob discussão judicial, usa-se a
presente peça para evitar uma possível decisão temerária neste sentido e divorciada de elementos
autorizadores para tal.
Na continuação, apresenta argumentos de que estaria configurada a prescrição
quinquenal, o que extinguiria o crédito tributário exigido.
Depois de apresentar farta jurisprudência no sentido de que o Fisco tem o prazo de cinco
anos para ajuizar a cobrança de tributos confessados pelos contribuintes em DCTF, GIA, etc., contados da
data do vencimento para o pagamento, argumenta que "a data mais antiga e mais recente do vencimento
são, respectivamente 12/02/1997 e 10/07/2002 ", enquanto a ação foi ajuizada apenas em 24/09/2010.
Ainda que se entenda que os tributos foram objeto de lançamento de ofício, as
notificações da contribuinte teriam sido realizadas em 28/03/2000 e 10/08/2004, o que conduziria ao
decurso do prazo prescricional em 29/03/2005 e 11/08/2009, respectivamente.

Entende, assim, não existirem motivos plausíveis para a mudança do regime tributário
Segue argumentando:
Apenas a título de argumentação, caso Vossa Senhoria entenda que pura e
simplesmente pelo fato do Juízo não ter se pronunciado de forma a suspender a
exigibilidade dos débitos com a autoridade fazendária, isso por si só já autoriza a
exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, em observância aos ditames do
ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual se roga pela aplicação do princípio
da razoabilidade no caso em testilha.
Sendo, a seu ver, incontroversa a ocorrência da prescrição, considera um contrassenso
desmedido a mudança de regime da empresa sem que antes se aplique uma interpretação finalística da
norma.
Defende, assim, que o legislador ao instituir a norma em discussão, pretendeu
desestimular a inadimplência e, de certa forma, punir os devedores. Todavia, no caso em comento, a
decisão pela exclusão do Simples Nacional seria enormemente gravosa à impugnante.

Ante o exposto, requer:
1. a observância da prerrogativa de intimação pessoal dos membros da Defensoria
Pública da União;
2. reconhecimento da prescrição dos débitos e a sua correspondente exclusão
administrativa, mantendo a empresa no regime do Simples Nacional;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731543/2012-41

3. suspensão da mudança de regime da empresa até que ocorra o trânsito em julgado
da decisão judicial que reconhecer a prescrição do crédito tributário.
Em sessão de 10 de setembro de 2013 (e-fls. 38) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
Conta-se em dobro o prazo concedido para oferecimento da manifestação de
inconformidade se a defesa do contribuinte é patrocinada pela Defensoria
Pública.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Prescreve o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, que a
existência de débito com exigibilidade não suspensa impede o recolhimento de
tributos na sistemática simplificada.
A Lei Complementar no 123, de 2006, não prevê a manutenção de empresa no
Simples Nacional, mesmo que temporária, quando houver a interposição de
embargos à execução fiscal em que se exigem os débitos que motivaram a
exclusão.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Em havendo questão levantada no processo administrativo que seja objeto de
discussão judicial, o julgador administrativo não a apreciará.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
Não existe previsão legal determinando o sobrestamento do processo
administrativo até que seja proferida a decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 49 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Argumenta que a despeito do fato de que a alegação de prescrição dos débitos
inscritos (e motivadores da exclusão do Simples) ter sido objeto de questionamento judicial via
embargos à execução, entende a recorrente que tal questão pode ser apreciada no processo
administrativo. Alega que os embargos não foram julgados e que a prescrição constitui-se em
tese de defesa.
A lide administrativa e a judicial tratam de objetos diferentes: a administrativa
cuida da exclusão do simples, enquanto que a judicial trata da exigibilidade dos débitos
executados.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731543/2012-41

Assim, repisa o argumento de que os débitos motivadores da exclusão (
executados judicialmente) estão prescritos pois o débito mais recente é relativo ao período de
apuração 07/2002.
Repete também a alegação e que a exclusão do simples por existência de débitos
com exigibilidade não suspensa violaria o princípio da proporcionalidade pois “uma vez que não
encontra abrigo no fim pretendido pela Lei Complementar ns 123/06 quando versa sobre a exclusão das
microempresas do Simples Nacional.”
Ao final pede o sobrestamento do processo administrativo até que ocorra o
julgamento final dos embargos à execução em que foi alegada a prescrição dos débitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
É de se notar que a única tese de defesa da recorrente é a ocorrência prescrição
dos débitos motivadores a exclusão do Simples Nacional.
Os débitos foram objeto de execução fiscal de no 0011882-78.2010.4.05.8100 que
tramita atualmente na 33a Vara Federal. Mediante consulta pública no site da Justiça Federal da
seção Judiciária do Ceará (site https://www.jfce.jus.br), verificamos que a execução fiscal no
0011882-78.2010.4.05.8100 prossegue seu curso.
Em decisão do dia 19/10/2015, por exemplo, há determinação judicial de
indisponibilização de valores em depósito em contas bancárias e aplicações financeiras, até o
limite da dívida em execução, nos termos do art. 655-A, do CPC.
O ajuizamento de embargos à execução não possui o poder de suspender a
exigibilidade do débito fiscal e, no caso presente, sequer há determinação judicial neste sentido.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731543/2012-41

Portanto, correta a decisão de não apreciar a alegação da prescrição posto que
estava sendo discutida pelo Poder Judiciário. Nos termo da Súmula 11 deste CARF, a discussão
judicial de determinada matéria importa renúncia e sua discussão na via administrativa.
No caso dos autos, a recorrente levou ao Poder Judiciário o pedido de
pronunciamento da prescrição. A DRJ acertadamente prosseguiu o julgamento sem adentrar na
análise da prescrição.
Quanto à prescrição dos débitos, o pode Judiciário já se pronunciou
definitivamente A exceção de pré-executividade foi julgada no dia 22/10/2013. Reproduzo
abaixo a íntegra da decisão que afastou a prescrição dos débitos pois que estes haviam sido
objeto de anterior pedido de parcelamento.
Observo que por algum erro na configuração do site da Justiça Federal no Ceará,
as palavras com caracteres típicos da língua portuguesa (Ç e vogais com acentos) foram
substituídos por ೦. Entendo que tal erro não prejudica a compreensão do texto da decisão, que
reproduzo abaixo tal como mostrado no site::
“22/10/2013 15:30 - Decisão. Usuário: SGO
Processo n೦ 0011882-78.2010.4.05.8100
Classe: 99 - Execução Fiscal
Exequente: UNIÃO FEDERAL.
Executado: CONSOVI COMERCIAL DE SOM E VÍDEO LTDA. ME
DECISÃO
Tratam os autos de Execução Fiscal interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de
CONSOVI COMERCIAL DE SOM E VÍDEO LTDA. ME, visando haver os valores
referidos na inicial.
೦s fls. 143/152, a parte executada interpôs exceção de pré-executividade onde alega
que prescreveu o direito do Fisco de cobrar os débitos manejados pela presente
demanda fiscal.

Instada a se manifestar a Fazenda assevera que não ocorreu a prescrição no caso
vertente, tendo em vista que a parte executada aderiu a vários parcelamentos, tendo
sido, assim, interrompida a contagem do lapso prescricional no decorrer dos mesmos.

Eis o breve relato. Passo a fundamentar e decidir.

Quanto à prescrição, analisando as CDA ́ s que lastreiam este feito fiscal, o que se
observa ೦ que os d೦bitos foram constitu೦dos por meio de Termo de Confiss೦o
Espont೦nea alguns em 2000 e outros em 2004.

೦ cedi೦o que em casos de constitui೦೦o de d೦bito mediante Termo de Confiss೦o
Espont೦nea, assim como nos casos de constitui೦೦o por meio de entrega de
declara೦೦o, n೦o h೦ necessidade de qualquer atividade constitutiva do cr೦dito
tribut೦rio pelo Fisco, como por exemplo, a abertura de procedimento administrativo

1 Súmula CARF no 1

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731543/2012-41

ou a notifica೦೦o ao contribuinte, podendo o d೦bito ser inscrito em D೦vida Ativa
de imediato.

No caso em apre೦o, portanto, os d೦bitos exequendos restaram constitu೦dos em
2000 (28/03/2000) e 2004 (10/08/2004), consoante supra mencionado, sendo estas
datas os termos iniciais da contagem do prazo de prescri೦೦o dos respectivos
d೦bitos tribut೦rios.

A demanda fiscal em quest೦o foi ajuizada em setembro de 2010, fora do lapso
prescricional de 05 anos do qual o Fisco disp೦e para tanto. Todavia, verifica-se que
houve ades೦o a parcelamento no caso em apre೦o, restando, destarte, interrompido a
contagem do prazo de prescri೦೦o (art.151,VI).

Observe-se que quando o prazo prescricional ೦ interrompido, se desfaz qualquer
lapso de tempo decorrido, ou seja, em caso de interrup೦೦o o prazo recome೦a a
transcorrer por inteiro.

Deste modo, em caso de adesão a parcelamento e durante o per೦odo em que o
contribuinte permanecer inclu೦do no mesmo, o decurso do prazo prescricional ೦
interrompido, todavia, ೦ de bom alvitre ressaltar que no meu entendimento, a
contagem do prazo prescricional reinicia-se a partir da data em que o contribuinte
deixa de pagar a parcela devida, pois ೦ a partir deste momento que o mesmo torna-se
inadimplente e a d೦vida passa novamente a ser l೦quida, certa e exig೦vel.

No caso em li೦a, verifica-se que a parte postulante aderiu a parcelamentos em 2000,
2003 e 2006, n೦o constando nos autos a data em que mesma deixou de pag೦-los.
Contudo, como esta a೦೦o de cobran೦a foi ajuizada em 2010 e o despacho de
cita೦೦o proferido tamb೦m neste exerc೦cio, resta claro que n೦o h೦ que se falar
em prescri೦೦o neste caso.

Intimem-se as partes da presente decis೦o.

Expedientes necess೦rios.

Fortaleza, data supra.

AUGUSTINO LIMA CHAVES
Juiz Federal Titular da 20೦ Vara

PODER JUDICI೦RIO
JUSTI೦A FEDERAL DE PRIMEIRA INST೦NCIA
Subse೦೦o Judici೦ria do Cear೦
Vig೦sima Vara

Portanto, considerando que o Poder Judiciário afastou a prescrição alegada tanto
na via administrativa quanto na execução fiscal, e em respeito à Súmula Carf no 12, voto pelo
indeferimento do Recurso Voluntário.

2 Súmula CARF no 1

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731543/2012-41

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital